Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721273-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAIQUE LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que justifica a busca veicular. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. Na hipótese, fato é que os bens apreendidos foram utilizados para a consecução do crime de tráfico de drogas e/ou se constituíram produto do crime. Assim, tais bens terão seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/2006. 5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §3o, 240, §2o, 244, 386, inciso IV e 387, incisos II e IV, todos do Código de Processo Penal e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando ser devida absolvição, em razão da existência de nulidade na busca pessoal realizada, vez que ausente a fundada suspeita da prática do crime, sendo a abordagem aleatória e arbitrária; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, sendo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 157, §3o, 240, §2o e 244, 386, inciso IV e 387, incisos II e IV, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESE DE REVALORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E ATITUDE SUSPEITA, SOMADAS AO FLAGRANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise do recurso especial do parquet não demandou o reexame de provas, fundou-se no contido no aresto hostilizado, que bem descreveu a hipótese fática, no entanto, dando solução jurídica desarrazoada. 2. Embora a Corte Estadual tenha entendido pela ilegalidade da revista pessoal e, consequentemente da invasão domiciliar, e rejeição da denúncia, ressaltou que as diligências foram precedidas do recebimento de denúncia anônima de que no local dos fatos estava ocorrendo suposta atividade de tráfico de entorpecentes, ocasião em que, in loco, constataram a movimentação de pessoas e o forte odor de maconha, seguidos da atitude suspeita do ora agravante, que se encontrava na porta de casa, permitindo a busca pessoal e a localização de drogas e dinheiro trocado. Ato contínuo, adentraram no imóvel, tendo sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes, além de apetrechos do tráfico. 3. No caso dos autos, restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de denúncia anônima, diligências antecedentes e situação de flagrante criminal, caso em que deve ser recebida a denúncia em desfavor do ora agravante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.390.397/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado também nesse aspecto está em conformidade com o entendimento pacífico do STJ. Nesse sentido, “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à indicada afronta 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002